Tribunal: TJDFT
Processo: 0707845-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707845-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEUNI ANTONIO DE ANDRADE MELO, EDNA MARIA DA SILVA ANDRADE MELO AGRAVADO: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REPRESENTANTE: FERNANDO RUDGE LEITE NETO, FRANCISCO ANTONIO SALMERON JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELEUNI ANTÔNIO DE ANDRADE MELO e EDNA MARIA DA SILVA DE ANDRADE MELO em face de decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença 0715136-31.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de realização de consulta ao sistema CCS - Bacen. Os agravantes explicam terem iniciado Cumprimento de Sentença e que após realizadas diligências e não encontrados bens do agravado foi requerida a realização de pesquisa através do sistema CCS – Bacen, tenho o juízo indeferido o pedido. Sustenta a necessidade de reforma da decisão. Alegam que a utilização do sistema CCS-BACEN possui autorização da Lei 10.701/2003, Lei Complementar 105/01 e da Circular BCB 3.347/2007 e que objetiva identificar possíveis fraudes patrimoniais. Elucidam que a consulta poderia informar a existência de vínculos entre a agravada e outras pessoas, que poderiam ser identificados como laranjas, configurando a ocorrência de fraude à execução. Salientam que a decisão agravada não observou as lei, nem as determinações do CNJ e do STJ no sentido de realização da pesquisa requerida. Tecem considerações. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar a realização da pesquisa. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão. Preparo ID 15435045 e 15435046. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada: Atento ao requerimento formulado pelo credor, este juízo acessou o sistema informatizado disponível aos magistrados através do convêncio CNJ- CCS/BACEN e seguindo as orientações técnicas bem como o manual de aceso e cartilha para consulta de requisição eletrônica de informações disponibilizada no sítio do CNJ, verifica-se que este sistema cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações\b, Notadamente, mediante requisição eletrônica, este juízo teve acesso ao CCS com as seguintes informações: Requisição eletrônica obtendo como resposta os seguintes dados dos relacionamentos dos clientes com as instituições do SFN: 1. as instituições financeiras com as quais o cliente, devidamente identificado, mantém relacionamento, com as datas de início e, se houver, de fim de relacionamento; 2. a identificação do cliente como titular do relacionamento, ou de seus representantes legais, responsáveis e procuradores; 3. os dados de agências bancárias, números e natureza das contas (conta de depósito à vista, conta de depósito de poupança, conta de depósito para investimento, conta de não-residente) e outros investimentos mantidos pelo cliente. Nesse desiderato, indefiro o pedido de pesquisa junto ao CCS-BACEN. Intime-se o exequente para que indique medidas efetivas e objetivas quanto a existência de bens do executado passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, caso o contrário será determinada a suspensão do feito, nos moldes do art. 921, inciso III, do CPC. O CCS é o cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional e registra as relações de bancos com seus clientes. Colaciono esclarecimentos do Banco Central: O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Importante! O CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações. (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/cadastroclientes, em 6/4/2020) O CCS-Bacen é um sistema que permite o acesso a estas informações, que podem ser um meio de localizar bens dos devedores. O Superior Tribunal de Justiça já proferiu entendimento no sentido de que é cabível a realização de pesquisas neste sistema. Colaciono os julgados: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS A SEREM CONSTRITOS. REQUERIMENTO DO DEVEDOR PARA ACESSO A CADASTRO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS). LEGITIMIDADE DO PLEITO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes. 2. Revela-se legítimo ao Fisco, como forma de encontrar bens que sejam capazes de satisfazer a execução de crédito público, o requerimento ao juízo da execução fiscal para acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). 3. Recurso especial provido. (REsp 1464714/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 01/04/2019) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. POSSIBILIDADE. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, manifestando-se sobre a tese relativa à imprescindibilidade de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS e rejeitando-a. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, reconheceu a legitimidade de o Fisco requerer acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS - a fim de localizar bens que sejam capazes de satisfazer a execução do crédito perseguido. Precedente: REsp 1464714/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/4/2019. 3. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1796854/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 12/09/2019) Transcrevo, ainda, parte do voto proferido no Recurso Especial no 146.714/PR, que esclarece os motivos da necessidade de determinação do uso do referido sistema: O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes com previsão na Circular no 3.347, de 11 de abril de 2007, do Banco Central do Brasil. O cadastro contém a identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; as instituições financeiras nas quais o cliente mantém seus ativos ou investimentos; as datas de início e, se houver, de fim de relacionamento. O cadastro, no entanto, não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas ou aplicações. Assim, o acesso ao CCS representa uma providência que não se confunde com a penhora de dinheiro mediante BACENJUD, mas que pode servir como subsídio. Nesse sentido, não se mostra razoável a permissão para se deferir medida constritiva por meio de BACENJUD e negar pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo – como é o caso do CCS. Se a Lei Processual assegura o fim (determinação de indisponibilidade), dentro da sistemática da busca por bens que sirvam à satisfação do crédito público, também assegura os meios: o credor poderá requerer ao juízo que diligencie, junto ao BACEN, acerca da existência de ativos constantes no referido CCS. Destaco, ainda, que outros tribunais possuem entendimento no mesmo sentido que o Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CCS-BACEN. CABIMENTO. Esgotadas as tentativas de localização de bens penhoráveis, sem sucesso, é cabível o deferimento do pedido de utilização do Sistema CSS-BACEN. (TJ-MG - AI: 10701140429583001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 11/02/0020, Data de Publicação: 14/02/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS. EXECUÇÃO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BACEN-CCS. POSSIBILIDADE. A utilização do sistema BACEN-CCS é uma das formas de se dar efetividade à execução, especialmente quando as demais providências já falharam. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70078058351, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 31/10/2018). (TJ-RS - AI: 70078058351 RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 31/10/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2018) Por fim, entendo ser incabível, no caso, a concessão da tutela de urgência, pois não verifico a reversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que realizada a pesquisa e disponibilizado o resultado, não há possibilidade de retorno. Desta forma, necessária a concessão do efeito suspensivo ao recurso, até julgamento final do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando a suspensão da decisão agravada até julgamento final deste Agravo de Instrumento. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 6 de abril de 2020 16:08:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador